Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-43.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005608-43.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO - CPF: 042.289.831-70 (RECORRENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE TORTURA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE 50 MIL REAIS – VALOR DE ALÇADA – 60 SALÁRIOS - DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FACE DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO AO TJMT – DECLÍNIO EM FAVOR DA TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão de declínio de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta pela parte promovente, ora Recorrente, contra decisão que declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública, conforme decisão que cito:

Com estas considerações, em atendimento a Resolução no 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
DECLARO
a incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Cível para a distribuição.

Distribuído o recurso ao E. TJMT, houve declínio em favor desta Turma Recursal, conforme decisão que cito:

Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do inciso I e II do artigo 985 do CPC, declaro a incompetência, e remeto os presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Pleiteia a parte promovente indenização por dano moral decorrente do fato de ter sido vítima de tortura e recorre da decisão que declinou da competência em favor dos Juizados Especiais.

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão atacada se trata de interlocutória, não recorrível, ainda mais em matéria de competência fixada pelo TJMT em IRDR.

A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021